Tribunal: TJPA
Processo: 0010527-72.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010527-72.2016.8.14.0070

APELANTE: MARCO ANTÔNIO DIAS FERREIRA OU FRANCIVALDO DIAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155,
§1º E §4°, INCISO I
DO CÓDIGO PENAL – RAZÕES DA APELAÇÃO: EXCLUSÃO DA AGARAVANTE DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROVIMENTO.
1. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE
– Resta comprovado pelo depoimento das testemunhas que houve o rompimento de obstáculo com o arrombamento da porta. Segundo decisão jurisprudencial, quando há demais provas nos autos não necessita de laudo para comprovar o rompimento de obstáculo.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a sentença condenatória recorrida em todos os seus termos, consoante a fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCO ANTONIO DIAS FERREIRA OU FRANCIVALDO DIAS FERREIRA
, por meio de sua advogada, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba.

Consta na denúncia que no dia 25/09/2016, por volta das 03h30, durante o repouso noturno, a vitima LUCYNÉIA NERY NEVES foi informada por familiares que o seu estabelecimento comercial denominado "Casa do Pão', localizado na Rua Pe. Luiz Varela, n° 1466, Bairro Centro, nesta cidade, havia sido furtado pelo denunciado MARCO ANTÔNIO DIAS FERREIRA, em companhia de uma pessoa não identificada. Na data e local acima mencionados, o acusado e seu comparsa arrombaram a porta da frente do estabelecimento comercial, adentraram no interior do local e furtaram os seguintes objetos: 02 (dois) Tablets, sendo um da marca SAMSUNG e outro da marca MULTILASER, 01 (uma) balança da Marca Electrolux, várias latas e garrafas de 600 ml de refrigerante, além do valor de aproximadamente R$ 12,00 (doze reais). Após o delito, os autores do delito empreenderam fuga. Ressalta-se que a equipe da Polícia Militar estava em ronda ostensiva pelas ruas da cidade, quando abordou o acusado próximo ao local do crime, com os objetos furtados e após ser questionado em relação à origem dos produtos, este afirmou que havia furtado do estabelecimento comercial da vítima, após arrombar a porta de entrada, em companhia de um indivíduo não identificado. Em decorrência da situação de flagrância, a Polícia Militar encaminhou o denunciado a DEPOL desta cidade, para os procedimentos de estilo.

Transcorrida a instrução criminal, o apelante foi sentenciado a pena de 04 (quatro) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por infringência ao artigo 155 §1º e §4°, inciso I, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial que comprove o arrombamento.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida.

É o relatório.

À revisão, para inclusão na sessão do plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Pleiteia em suas razões, a insuficiência de provas, requerendo a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial que comprove o arrombamento.

Segundo o art. 158 do Código de Processo Penal, sabe-se que nos crimes que deixam vestígios, via de regra, exige-se laudo pericial. Todavia, em caso de desaparecimento dos vestígios ou na impossibilidade de realização da perícia, a jurisprudência vem admitindo que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja comprovada, excepcionalmente, por meio indireto.

Filio-me a esse entendimento jurisprudencial de que a prova técnica para a comprovação da materialidade, é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, como ocorreu no presente caso, em que restou demonstrado através de depoimentos testemunhas (ID n. 6120618) e da própria vítima (ID n. 6120625 em sede policial, que afirmaram que a porta de entrada da panificadora havia sido arrombada.

Ressalte-se que, neste caso, não é razoável se admitir que o estabelecimento comercial fique exposto a novos ataques enquanto se espera a realização de uma perícia.

Segue decisão do STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando "realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
(AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)." (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).
2. No caso, além da confissão do Réu, o auto de verificação do local e o acervo fotográfico existente comprovam o arrombamento de uma das portas da residência da vítima.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Súmula n. 269/STJ.
4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 583044/SC, relatora MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, data do julgamento 22/09/2020, data da publicação 06/10/2020).

Igualmente, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Apelação penal. crime de furto qualificado. decote da qualificadora do rompimento de obstáculo pela ausência de exame pericial. não acolhimento. o destelhamento e destruição do forro do estabelecimento furtado é fato de fácil constatação, não demandando exame especializado. confissão do recorrente corroborada pelos depoimentos das testemunhas, os quais comprovam por via indireta o arrombamento. pedido de decote da pena de multa. impossibilidade. recurso improvido. decisão unanime.

Do pedido de decote da qualificadora do §4º, inciso i, do art. 155 do CPB.

I.
Embora não conste laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo, o destelhamento e destruição do forro do estabelecimento furtado está sobejamente comprovado pela confissão do recorrente, corroborada pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução
. Na hipótese, os danos provocados na cobertura do imóvel dispensam conhecimento especializado e são passiveis de constatação por qualquer homem médio.
Sabe-se que nos crimes que deixam vestígios, via de regra, exige-se laudo pericial. Todavia, em caso de desaparecimento dos vestígios ou na impossibilidade de realização da perícia, a jurisprudência vem admitindo que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja comprovada, excepcionalmente, por meio indireto.
Esse é o caso dos autos, pois como bem frisou o magistrado em sua sentença: “não se pode exigir que o estabelecimento comercial permaneça com telhado (telhas e forro) danificado por horas ou dias até que fosse realizada a perícia, expondo o citado patrimônio e seu proprietário à prática de outros crimes.” Precedentes;

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001948-96.2018.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022)

Ante o exposto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/10/2023